Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724569-82.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO NEVES DE ARRUDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudio Neves de Arruda em face da r. sentença (IDs 17984021 e 17984022) que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento proposta em desfavor de Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do Apelo, observei que o Autor/Apelante registrou ciência da r. sentença, por meio de seu patrono, no dia 25/5/2020. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 16/6/2020. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 18/6/2020 (ID 17984024). Por meio de despacho (ID 18219386), salientei tais considerações e determinei que o Apelante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. No entanto, restou certificado nos autos que, em 12/8/2020, decorreu in albis o prazo para a manifestação do Recorrente (ID 18613387). Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator